Tribunal: TJDFT
Processo: 0752867-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752867-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALTERDES GOMES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MATEUS MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MATEUS MARQUES ROSA, advogado constituído, com OAB/DF no 74.692, em favor de WALTERDES GOMES DE OLIVEIRA, preso preventivamente desde 6/10/2024, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal (roubo majorado), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Taguatinga que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 23/24). Alega o impetrante (fls. 2/7), inicialmente, que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, considerando que “por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo” (fl. 4). Aduz que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, de modo que “[a] alusão genérica sobre a gravidade do delito, o clamor público ou a comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva” (fl. 4), assim como “a credibilidade do poder Judiciário bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculando de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa” (fl. 5). Ademais, argumenta que a gravidade do delito e a incolumidade pública constituem argumentos genéricos, a uma, porque “o respaldo argumentativo apenas repetiu o próprio tipo penal, não sendo suficiente para delimitar a gravidade do delito. A gravidade em abstrato do delito não é meio para a segregação cautelar”. A duas, porque a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva fundamentou-se na reincidência do acusado para subsidiar a preventiva, contudo da análise da FAP do acusado “consta processos em que o réu já teve sua punibilidade extinta, sendo o processo mais recente datado do ano de 2014. Bom, tendo em vista que a punibilidade já foi até mesmo extinta, o acusado não pode ser considerado reincidente, trata-se de pessoa com maus antecedentes, até mesmo pode-se se tiver pelo tempo que se passou que trata-se de réu primário” (fl. 6). Sendo assim, em apertada síntese, argumenta que “o acusado não é reincidente, bem como os antecedentes criminais que possui são muito antigos, incapazes de gerar reincidência e maus antecedentes, por fim, não justificando o decreto de prisão cautelar” (fl. 6). Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante apresentação do auto de prisão em flagrante - inquérito policial no 1113/2024-17a DP, ocorrência policial no 7112/2024-12a DP e processo 0723658-82.2024.8.07.0007, que tramita na 1a Vara Criminal de Taguatinga, pela suposta prática do delito de roubo majorado, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente, com emprego de arma e concurso de pessoas, supostamente praticou crime de roubo (fls. 18/21). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo o pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 18/21): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ressalte-se que os fatos são graves, pois o crime foi cometido em concurso de agentes, com emprego de arma. Além disso, o autuado é reincidente. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Feito pedido de revogação da prisão preventiva, o d. magistrado a quo indeferiu o pleito pontuando ainda que (fls. 23/24): No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade do réu emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Ademais, não foi apresentado nenhum novo elemento apto a ensejar a reapreciação judicial quanto à necessidade/adequação da prisão preventiva. Não havendo concordância, por parte da defesa, quanto aos fundamentos da decisão de prisão preventiva oriunda do Núcleo de Audiências de Custódia, deverá valer-se dos instrumentos processuais adequados para buscar a reforma do decisum perante as instâncias superiores, uma vez que este juízo não funciona como órgão revisor das decisões judiciais proferidas no NAC. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de WALTERDES GOMES DE OLIVEIRA. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, no que tange à alegação defensiva quanto à reincidência e aos maus antecedentes, não se perde de vista que o paciente já foi condenado anteriormente (processo n° 2014.01.1.025318-5, fls. 9/16), e mesmo que tal condenação não seja apta a configurar a reincidência pois alcançada pelo período depurador, ela consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de dezembro de 2024 18:18:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora